Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-52.2024.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001690-52.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 012.151.271-11 (APELANTE), JOAO BATISTA GONCALVES DA SILVA - CPF: 014.876.059-78 (APELANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO PARA CRÉDITO ESTUDANTIL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a contrato de mútuo para concessão de crédito estudantil, tendo decretado a revelia dos réus representados pela Defensoria Pública, sem que houvesse intimação pessoal desta instituição para apresentação de contestação após o término do prazo de suspensão consensual do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contestação configura nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) verificar se ocorreu a prescrição da dívida cobrada, referente a mensalidades do primeiro semestre de 2016.

III. Razões de decidir

3. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos processuais, não como mero privilégio institucional, mas como garantia fundamental para o adequado exercício da defesa dos interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade.

4. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contestação após o término do prazo de suspensão consensual do processo configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade da sentença proferida.

5. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua análise definitiva no presente caso depende de elementos que somente poderão ser adequadamente verificados após o retorno dos autos à origem e a apresentação de contestação pela Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA e JOÃO BATISTA GONÇALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína-MT, que julgou procedente a ação de cobrança movida pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA (AJES), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para o fim de:

CONDENAR a parte requerida ao pagamento das parcelas discriminadas na planilha anexa à inicial, devendo o valor ser atualizado conforme estipulado no contrato firmado entre as partes. Na ausência de previsão contratual específica, a correção monetária será realizada pelo índice oficial IPCA, a partir do vencimento de cada parcela, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação, nos termos do art. 397 do Código Civil, até o dia 27 de agosto de 2024.

Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, determino que o valor originário da condenação, sem a aplicação das atualizações anteriores, seja atualizado a partir de 28/08/2024 pela Taxa Selic, conforme disposto no art. 406, § 1o, do Código Civil, com a nova redação dada pela referida lei.

Para a atualização do valor conforme esses critérios, informo que a parte poderá utilizar a Calculadora do Banco Central disponível no link:

Calculadora do Cidadão
, selecionando a aba "taxa Selic", uma vez que a correção monetária pelo IPCA já está embutida no cálculo da Taxa Selic, inexistindo necessidade de ajuste adicional por esse índice.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa, pois
DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.
”

Em suas razões recursais (Id. 316779407), os apelantes alegam, em síntese: a) Nulidade da revelia, por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contestação, o que configuraria cerceamento de defesa; b) Ocorrência de prescrição da dívida, argumentando que o prazo prescricional quinquenal previsto para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular teria se iniciado em junho de 2016 (data de vencimento das mensalidades do primeiro semestre daquele ano) e se consumado em junho de 2021, antes do ajuizamento da ação em 12/06/2024. Sustentam que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Em contrarrazões (Id. 316779412), a AJES defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: a) A decretação da revelia foi regular, pois os réus, mesmo representados pela Defensoria Pública, não apresentaram contestação no prazo legal. Sustenta que a simples habilitação nos autos não afasta a necessidade de apresentação da contestação no prazo legal e que a ausência de defesa demonstra inércia da parte ré; b) Não houve prescrição, pois o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato, considerando a natureza unitária da obrigação, e não de cada mensalidade individualmente. Argumenta que o contrato de financiamento estudantil é um negócio jurídico complexo que estabelece um vínculo de longo prazo entre as partes, com obrigações interdependentes, e que a relação contratual perdurou até 2020.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegação de nulidade da revelia decretada pelo Juízo de primeiro grau. Os apelantes argumentam que não houve intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contestação após o término do prazo de suspensão consensual do processo, o que violaria suas prerrogativas legais e configuraria cerceamento de defesa.

A revelia é um instituto processual que ocorre quando o réu, apesar de citado, não apresenta contestação no prazo legal. Como consequência, os fatos alegados pelo autor são presumidos verdadeiros. Esta presunção, embora não seja absoluta, permite ao juiz julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Por outro lado, a Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos processuais. Esta prerrogativa não é um mero privilégio institucional, mas uma garantia fundamental para o adequado exercício da defesa dos interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade. A intimação pessoal significa que as comunicações processuais devem ser dirigidas diretamente ao Defensor Público, com entrega dos autos, e não apenas por publicação no diário oficial.

Analisando detalhadamente os documentos do processo, verifico que os apelantes se habilitaram nos autos por meio da Defensoria Pública, conforme consta nos Ids 166565874 e 166563819, onde requereram
"vista deles para apresentação do ato que seja pertinente à atual fase do processo".
Houve redesignação de audiência de conciliação e posterior suspensão consensual do processo por 30 dias (Id. 177420266).

O ponto crucial para a análise da nulidade alegada está no que ocorreu após o término do prazo de suspensão. Conforme o histórico de expedientes apresentado pelos apelantes, após a manifestação da parte autora (Id. 187795180), não consta nos autos qualquer intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contestação ou para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Esta situação configura clara violação à prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal, o que compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório pelos apelantes. O princípio do contraditório, que é uma garantia constitucional, assegura às partes o direito de participar efetivamente do processo, apresentando suas razões e produzindo provas. Quando uma parte é representada pela Defensoria Pública, a intimação pessoal do Defensor é condição necessária para o efetivo exercício desse direito.

O prazo para contestação, no caso de réus assistidos pela Defensoria Pública, somente começa a correr após a intimação pessoal do Defensor Público, o que não ocorreu no presente caso. A ausência dessa intimação pessoal impede que se considere configurada a revelia, pois não se pode presumir a inércia da parte quando seu representante legal não foi devidamente comunicado da necessidade de praticar determinado ato processual.

A jurisprudência dos tribunais tem sido consistente no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para praticar atos processuais, especialmente a apresentação de contestação, configura nulidade processual por cerceamento de defesa. Esta posição se fundamenta no reconhecimento da importância da Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado e na necessidade de garantir igualdade de condições processuais às partes.

Vejamos a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXEQUENTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela exequente e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na Ação de Execução de Título Extrajudicial. Opostos os aclaratórios, a embargante sustentou omissão quanto a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. O STJ deu provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos para julgamento completo dos embargos, conforme art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão na análise dos argumentos de nulidade na intimação da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 186, §1o, do CPC assegura à Defensoria Pública a prerrogativa de intimação pessoal, sendo nulas as intimações realizadas apenas por publicação no DJE, sem observância do procedimento específico.

No caso concreto, entre junho de 2016 e outubro de 2022, houve intimações exclusivamente por DJE, sem que a DP fosse pessoalmente intimada, o que viola direito legal da instituição.

O acórdão embargado reconheceu a prescrição intercorrente com base em suposta inércia da exequente nesse mesmo período, desconsiderando que a inércia decorreu da ausência de intimação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública invalida as intimações realizadas por DJE (art. 186, §1o, do CPC) e impede a caracterização de inércia do exequente para fins de prescrição intercorrente.”

(N.U 0001353-27.2013.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)
(Negritei)

Portanto, reconheço a nulidade da decretação da revelia, uma vez que não houve intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contestação após o término do prazo de suspensão do processo. Esta nulidade compromete a validade da sentença proferida, que se baseou na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora decorrente da revelia.

Embora o reconhecimento da nulidade da revelia seja suficiente para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, considero importante analisar a alegação de prescrição suscitada pelos apelantes, por se tratar de matéria de ordem pública.

A prescrição é um instituto jurídico que estabelece um prazo para o exercício de um direito. Após o decurso desse prazo, o direito não pode mais ser exercido judicialmente. Trata-se de uma medida que visa garantir a segurança jurídica, evitando que situações permaneçam indefinidamente sujeitas a questionamentos judiciais.

Por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz. No entanto, é importante ressaltar que, para o adequado exame da prescrição, é necessário ter clareza sobre a natureza jurídica da relação contratual, o momento em que a obrigação se tornou exigível e, consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional.

Os apelantes alegam que a dívida cobrada estaria prescrita, pois se refere a mensalidades do primeiro semestre de 2016, cujo prazo prescricional de 5 anos teria se consumado em junho de 2021, antes do ajuizamento da ação em 12/06/2024.

Para analisar corretamente esta questão, é necessário examinar detalhadamente a natureza jurídica do contrato que originou a dívida e o momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional.

O contrato de mútuo para concessão de crédito estudantil possui características específicas que o diferenciam de um contrato de prestação de serviços educacionais comum. Enquanto em um contrato de prestação de serviços cada mensalidade representa uma obrigação autônoma com vencimento próprio, o crédito estudantil geralmente estabelece condições especiais de pagamento, com possibilidade de quitação após a conclusão do curso.

No caso em análise, é necessário verificar as cláusulas específicas do contrato para determinar quando a dívida se tornou efetivamente exigível. A parte apelada afirma em suas contrarrazões que a relação contratual perdurou até 2020, o que indicaria que o prazo prescricional somente começou a correr após essa data.

No entanto, não há nos autos elementos suficientes que permitam identificar com precisão: a) As cláusulas específicas do contrato que estabelecem o vencimento das obrigações; b) Se o contrato prevê vencimento individualizado de cada mensalidade ou se estabelece um vencimento único ao final do período contratado; c) Documentos que comprovem a continuidade da relação contratual até 2020, conforme alegado pela parte apelada.

A análise da prescrição exige a verificação detalhada desses elementos, o que não é possível fazer neste momento processual, especialmente considerando que a nulidade da revelia impediu que os apelantes exercessem plenamente seu direito de defesa e apresentassem sua versão sobre a natureza do contrato e o vencimento das obrigações.

Portanto, embora a prescrição seja matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, sua análise definitiva no presente caso depende de elementos que somente poderão ser adequadamente verificados após o retorno dos autos à origem e a apresentação de contestação pela Defensoria Pública.

Ressalto que esta decisão não impede que a questão da prescrição seja novamente apreciada pelo Juízo de primeiro grau após a apresentação da contestação, quando poderão ser trazidos aos autos elementos mais concretos sobre a natureza do contrato e o momento em que a dívida se tornou exigível.

Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contestação após o término do prazo de suspensão consensual do processo.

Determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contestação no prazo legal, devendo o processo seguir seu curso regular com a realização de todos os atos processuais necessários à adequada instrução e julgamento da causa.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025